Tribunal: TJMT
Processo: 0005889-28.2009.8.11.0004
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005889-28.2009.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE FERNANDES BORGES - CPF: 693.370.711-34 (APELADO), JOSE ROBERTO BENEDETI - CPF: 664.211.798-00 (ADVOGADO), Prefeito Municipal de Barra do Garças - MT (APELANTE), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – EXECUÇÃO DA SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO - INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - IMPRESCINDIBILIDADE -

EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – DEMONSTRAÇÃO - DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS A PARTIR DO MOMENTO EM QUE DEVERIA TER SIDO INTIMADO PARA INTERVIR NO FEITO – RECURSO PROVIDO.

Muito embora, haja entendimento jurisprudencial quanto a desnecessidade da intervenção do Ministério Público, nas hipóteses em que a discussão é meramente patrimonial ou relativa a interesse particular disponível, mesmo que envolva pessoa jurídica de direito público, entendo que, a intimação do Ministério Público se faz necessária cabendo ao
parquet
manifestar se existe interesse público ou não na condução do feito, o que se desdobra, consequentemente, no conhecimento do recurso ante a ineficácia da certidão de trânsito em julgado do processo em relação ao Ministério Público, a quem não foi dada a devida abertura de vistas aos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº.0005889-28.2009.8.11.0004

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

APELADOS: PAULO HENRIQUE FERNANDES BORGES

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
apresentado pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos do
Mandado de Segurança em fase de Cumprimento de Sentença
, homologou o acordo firmado entre as partes
Paulo Henrique Fernandes Borges e o Município de Barra do Garças
, julgando extinto o processo nos termos do artigo 269, III, do CPC.

Em suas razões recursais, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso sustenta, preliminarmente, que a sentença homologatória de acordo é nula, por ausência de vista ao Ministério Público para emissão de parecer sobre o acordo celebrado entre as partes e, ainda, diante da impossibilidade de arquivamento do feito em razão da não intimação do Ministério Público para tomar ciência da sentença homologatória do acordo entabulado.

Defende, ainda, que, ao homologar o acordo firmado entre Paulo Henrique Fernandes Borges e o Município de Barra do Garças, o Juízo
a quo
não sujeitou a sentença ao duplo grau de jurisdição, isto é, ao reexame necessário obrigatório, sem o qual a homologação não produz efeitos.

Assegura que, o acordo contrariou disposição expressa na Constituição Federal, ao deixar de submeter o pagamento dos valores ajustados ao regime constitucional de precatórios, motivo pelo qual o presente recurso também pretende ver reconhecida a nulidade do ajuste levado a efeito na espécie e, por conseguinte, reformada a decisão de fls. 316, a par do evidente desrespeito ao procedimento de precatório requisitório imposto à Fazenda Pública, forte no artigo 100 da CF.

Assim, requer o provimento do recurso para: a) declarar nulo o processo a partir da juntada aos autos do acordo firmado pelos recorridos ou de quando deveria o Ministério Público ser intimado da decisão homologatória do referido acordo, por força dos artigos 82, III e 246 do CPC/73; b) reconhecer a nulidade da sentença homologatória pela sua não submissão ao reexame necessário, infirmados os efeitos até então produzidos, nos termos do artigo 476 do CPC/73 e, c) declarar a invalidade do acordo entabulado nos autos de origem e, por consequência, a nulidade da sentença que o homologou, em decorrência da não submissão dos créditos remuneratórios pagos ao regime constitucional de precatórios, previsto no artigo 100 da CF.

O Município de Barra do Garças apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A parte Paulo Henrique Fernandes Borges não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de que
o recurso comporta provimento, uma vez que a admissão da execução do valor do vencimento/vantagem contado a partir da impetração da ordem até a efetivação da decisão, não livra a Administração Pública de expedir precatório/RPV, razão pela qual não subsiste, não gerando qualquer efeito, o acordo celebrado entre os apelados
(id.

19488969).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 5 de agosto de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO)

EXMA. SRA. DESA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação
apresentado pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos do
Mandado de Segurança em fase de Cumprimento de Sentença
, homologou o acordo firmado entre as partes
Paulo Henrique Fernandes Borges e o Município de Barra do Garças
, julgando extinto o processo nos termos do artigo 269, III, do CPC.

Denota-se dos autos que, Paulo Henrique Fernandes Borges impetrou mandado de segurança contra ato do Prefeito Municipal de Barra do Garças, aduzindo, em síntese, que houve violação de direito líquido e certo do Impetrante já que a apontada autoridade coatora praticou ato ilegal ao demiti-lo sumariamente, sem do devido processo legal administrativo.

Em 30 de setembro de 2020, o Juiz de Primeiro Grau denegou a segurança pleiteada, ao fundamento de que a versão do Impetrante não encontra substrato concreto nos autos, que leve a indubitável certeza de necessidade de proteção de direito líquido e certo pelo remédio heroico, posto ter este rito sumaríssimo que impede a dilação probatória.

Contra a mencionada sentença, o então Impetrante apresentou recurso de apelação n. 79276/2011, o qual foi provido, restando assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR MUNICIPAL CONTRATADO EM CARGO EFETIVO SEM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO – ATO ADMINISTRATIVO QUE REPERCUTE NO CAMPO DE INTERESSES INDIVIDUAIS – NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A DISPENSA DO SERVIDOR SOB O RITO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – VÍCIOS QUE PROVOCAM A NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – RECURSO PROVIDO.

A administração tem o dever de explicitar e o servidor o direito líquido e certo ser informado sobre os motivos que determinaram sua demissão, porquanto a motivação constitui elemento vinculado do ato administrativo, cuja ausência implica em sua invalidade. Comprovado que o ato de demissão do servidor emergiu sem o procedimento administrativo, sob o crivo do devido processo legal, resta clara a violação às garantias da ampla defesa e do contraditório, vícios que ensejam a nulidade de ato administrativo.

Os autos retornaram ao Juízo de Primeiro Grau, oportunidade em que o Impetrante requereu a intimação do Município para realizar o pagamento dos salários integrais que o Impetrante deixou de receber durante o período que ficou ilegalmente afastado.

No id. 18239963, as partes apresentaram petição de acordo, comprometendo-se o Município Executado a efetuar o pagamento da importância de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), em 3 (três) parcelas iguais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), vencendo a primeira 20 (vinte) dias após a homologação do acordo e assim sucessivamente.

O Juiz de Primeiro Grau, sem abrir vista ao Ministério Público, homologou o acordo firmado, em 3-4-2013, julgando extinto o processo, nos termos do artigo 269, III, do CPC.

Em suas razões recursais, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso sustenta, preliminarmente, que a sentença homologatória de acordo é nula, por ausência de vista ao Ministério Público para emissão de parecer sobre o acordo celebrado entre as partes e, ainda, diante da impossibilidade de arquivamento do feito em razão da não intimação do Ministério Público para tomar ciência da sentença homologatória do acordo entabulado.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão ao Recorrente.

O artigo 82 do CPC/73, vigente na época da sentença recorrida, dispunha que:

Art. 82. Compete ao Ministério Público intervir:

I - nas causas em que há interesses de incapazes;

II - nas causas concernentes ao estado da pessoa, pátrio poder, tutela, curatela, interdição, casamento, declaração de ausência e disposições de última vontade;

III - nas ações que envolvam litígios coletivos pela posse da terra rural e nas demais causas em que há interesse público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte.

Muito embora, haja entendimento jurisprudencial quanto a desnecessidade da intervenção do Ministério Público, nas hipóteses em que a discussão é meramente patrimonial ou relativa a interesse particular disponível, mesmo que envolva pessoa jurídica de direito público, entendo que, a intimação do Ministério Público se faz necessária cabendo somente ao
parquet
manifestar se existe interesse público ou não na condução do feito, o que se desdobra, consequentemente, no conhecimento do recurso ante a ineficácia da certidão de trânsito em julgado do processo em relação ao Ministério Público, a quem não foi dada a devida abertura de vistas aos autos.

Assim, era imprescindível a intimação do Ministério Público na qualidade de fiscal da lei (artigo 82, do Código de Processo Civil derrogado) e, somente se manifestado pelo órgão a ausência de interesse público é que poderia ser dispensada a sua intimação para os atos posteriores.

Insta consignar que, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
, a ausência de parecer do Ministério Público, como
custos legis
, só enseja a decretação da nulidade se restar comprovado efetivo prejuízo. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO JULGAMENTO –INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO -
CUSTOS LEGIS
-

MANIFESTAÇÃO SOMENTE INSTÂNCIA ORDINÁRIA - AUSÊNCIA DE DEMOSTRAÇÃO DE PREJUÍZO -

PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – EMBARGOS REJEITADOS.

“O Superior Tribunal de Justiça consolidou que a ausência de intimação do Ministério Público como fiscal da lei só gera nulidade diante da presença de prejuízo. 2. Havendo manifestação do parquet na instância ordinária e ausência de demonstração de prejuízo ante a falta de intimação do custos legis (fiscal da lei) na instância superior, aplica-se o princípio
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo).” (STJ - AgRg na PET no REsp: 1066996 DF 2008/0131583-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 28/04/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2015).

(N.U 1008927-36.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/3/2020, publicado no DJE 18/3/2020).

Na hipótese dos autos, é evidente o prejuízo ante o desrespeito ao preceito constitucional (artigo 100 da CF), haja vista que a finalidade do regime constitucional de precatórios reside em dois objetivos essenciais, quais sejam: possibilitar aos entes federados ao adequado planejamento orçamentário para a quitação de seus débitos e a submissão do Poder Público ao dever de respeitar a preferência jurídica de quem dispuser de preferência cronológica para recebimento.

Com essas considerações,
ACOLHO
a prejudicial de nulidade da sentença, por ausência de intimação do Ministério Público, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem para que seja dada vista ao Ministério Público para manifestar sobre os termos do acordo firmado entre as partes de fls. 332/333.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2020